Tribunal: TJDFT
Processo: 0707576-16.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707576-16.2023.8.07.0005 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A Apelado: Lindomar da Silva Pereira Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A (Id. 54348721) contra a sentença (Id. 54348717) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, que extinguiu o processo nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Verifica-se que o recurso interposto pela sociedade anônima (Id. 54348721) não foi instruído com o comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal. Assim, converto o julgamento em diligência. Intime-se a sociedade anônima recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 12 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator